Tribunal: TJDFT
Processo: 0721553-23.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE SATISFAÇÃO DE LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ACOLHIMENTO. DÚVIDA ACERCA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que evidenciem a materialidade e a autoria do delito. Havendo dúvidas razoáveis sobre a ocorrência do crime de satisfação de lascívia mediante presença de criança que é imputada a ré, a absolvição é medida que se impõe, pela aplicação do princípio do in dubio pro reo.
2. Ausente prova inequívoca da materialidade e da autoria, deve ser absolvida a acusada.
3. Recurso conhecido e provido para absolver a apelante da prática do crime previsto no artigo 218-A combinado com o artigo 226, inciso II, todos do Código Penal, tudo cominado com a Lei no 11.340/2006 (satisfação de lascívia mediante presença de criança praticada por ascendente, em contexto de violência doméstica e familiar), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.